Tribunal: TCU
Processo: 004.509/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12226/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar, instituídas por Antero Aresço Martins, Alberto da Rosa Leite, Jorge Cesar Teixeira e Ivo Lopes Ferreira, emitidos pelo Comando do Exército, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar os atos, a unidade instrutora não identificou irregularidades, mas o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) constatou que no ato de pensão militar instituída por Antero Aresço Martins em benefício de Eloiza Maria Chaves Martins contém ilegalidade, pois houve majoração de dois postos acima daquele ostentado na atividade pelo ex-militar quando de sua reforma por incapacidade definitiva após mais de 31 anos de serviço, não tendo passado pela reserva; considerando que o ex-militar ocupava na ativa o posto de Segundo Tenente, sendo que os proventos foram calculados com base no posto de Capitão; considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , firmou o entendimento de que não há embasamento legal para o cálculo dos proventos de reforma tendo por referência dois postos acima daquele ostentado pelo militar na atividade, tampouco para a majoração do posto de referência do militar já reformado; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, que é o caso do ex-militar Antero Aresço Martins, mas os proventos deveriam ter sido calculados com base no posto de Primeiro Tenente, ou seja, posto imediato superior ao de Segundo Tenente e não de Capitão; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que a beneficiária Eloiza Maria Chaves Martins faz jus a proventos calculados com base no posto de Primeiro Tenente e não de Capitão; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato em questão deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da referida interessada; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do MPTCU quanto à legalidade e registro dos atos, salvo em relação ao ato de pensão militar instituída por Antero Aresço Martins em benefício de Eloiza Maria Chaves Martins, cuja proposta do Parquet foi pela ilegalidade e negativa de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legais e registrar os atos de reversão de pensão militar instituídas por Alberto da Rosa Leite em benefício de Ana Maria Leite Gonçalves, Jorge Cesar Teixeira em benefício de Regina Teixeira Pereira Lima, e Ivo Lopes Ferreira em benefício de Lucia Beatriz Lopes Ferreira Mardini; b) considerar ilegal ato inicial de pensão militar instituída por Antero Aresço Martins em benefício de Eloiza Maria Chaves Martins, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 004.509/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Leite Goncalves (XXX.898.430-XX); Eloiza Maria Chaves Martins (XXX.410.370-XX); Lucia Beatriz Lopes Ferreira Mardini (XXX.077.650-XX); Regina Teixeira Pereira Lima (XXX.672.500-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar, instituída por Antero Aresço Martins em benefício de Eloiza Maria Chaves Martins, com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Eloiza Maria Chaves Martins e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.